Tribunal: TJBA
Processo: 0001341-33.2019.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001341-33.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

K

ACÓRDÃO

RECURSO DE
APELA
ÇÃO. SENTENÇA
PENAL.
CONDEN
AÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO
,
NO IMPORTE DE
R$
23.890
,
32
(
VINTE E TRÊS
MIL,
OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
)
.

IRRESIGNAÇÃO

ESTATAL.

PRELIMINARES
. REJEI
ÇÃO
.
EXCLUS
ÃO D
A VERBA
.
INVIABILIDADE
. REDUÇÃO DO
VALOR

ARBITRADO.

CABIMENTO.
MONTANTE EXCESSIVO. OBSERVÂNCIA AO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ.

I. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO “JÚRI ITINERANTE”. NÃO ACOLHIMENTO. GRUPO CRIADO NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL VOLTADO À ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI, HIPÓTESE ESTRANHA AO PRESENTE FEITO, NO QUAL SE APUROU A PRÁTICA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TESE DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM A ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA VERBA HONORÁRIA ESTIPULADA E O CORRESPONDENTE PLEITO DE REDUÇÃO DESSE IMPORTE, A SEREM ANALISADOS EM CONJUNTO COM O MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS

II. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, ANTE A NÃO INTEGRAÇÃO DA LIDE PELO ENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO RÉU À DEFESA TÉCNICA E DEVER ESTATAL DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE SE SOBREPÕEM, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, AO INTUITO DO APELANTE EM SE OPOR, DESDE ESTÁGIO INICIAL, À RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE ADVOGADO DATIVO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENDIDA SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE PATRONO DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO ESTATAL DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO QUE ENCONTRA EXPRESSO RESPALDO LEGAL, À LUZ DA INEXISTÊNCIA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO SE SUSTENTA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO QUE INCUMBE AO PRÓPRIO MAGISTRADO DA CAUSA, ATÉ PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA ESSE ARBITRAMENTO. EXEGESE DO ART. 22, § 1.º, DO EAOAB. NORMATIVIDADE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO EXONERA O ENTE PÚBLICO DE SUAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUZIDA COMPLEXIDADE DO FEITO. ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO QUE SE ABRANGEU A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SEM ANTECIPAÇÃO DE MÉRITO OU ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS; PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NO PRÓPRIO FORO DE ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO, COM A EXCLUSIVA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS ACUSATÓRIAS; E OFERECIMENTO, NA MESMA OCASIÃO, DE ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. HONORÁRIOS FIXADOS QUE, MALGRADO COMPATÍVEIS COM OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELA OAB-BA, NÃO REFLETEM O LABOR EFETIVAMENTE DISPENDIDO PELO ADVOGADO À ESPÉCIE, NÃO OBSTANTE TENHA EXERCIDO SEU MÚNUS DE FORMA IRREPREENSÍVEL. IMPERIOSA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS AO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR SE MOSTRAR RAZOÁVEL, SUFICIENTE E PROPORCIONAL À CONCRETA ATUAÇÃO DO NOBRE ADVOGADO NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ E JULGADOS DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS.

APELAÇÃO CONHECIDA E,
REJEITADAS AS PRELIMINARES
DE NULIDADE
,

PROVIDA EM PARTE, NO SENTIDO DE REDUZIR A VERBA HONORÁRIA
ESTIPULADA
NA SENTENÇA
RECORRIDA
A
O

VALOR
DE R$
3
.
0
00,00 (
TRÊS

MIL REAIS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0001341-33.2019.8.05.0082
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu, sede na qual figura como
Apelante
o
Estado da Bahia
, e como
A
pel
ad
o
, o Advogado
Filipe Monteiro Carneiro Costa
(OAB-BA n.º 30.906).

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da Apelação
e,
rejeitadas as preliminares de nulidade,

dar
-lhe

parcial
provimento
, para reduzir a verba honorária arbitrada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora